Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708145-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA AGRAVADO: NIVALDO ARAUJO DOMINGOS, JONAS CORREIA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Homologação de Cálculos - Probabilidade de Direito – Ausente - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA contra Decisão Interlocutória por meio da qual foram homologados os cálculos elaborados pela contadoria. Segundo o recorrente, os cálculos merecem reparo, por terem incluído a multa imposta por descumprimento de obrigação de fazer e, ainda, em razão da correção monetária aplicada aos honorários advocatícios. Assim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os pressupostos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. A pretensão de suspensão da decisão pautou-se em dois pontos: a) na atualização do valor a ser pago a título de honorários sucumbenciais; b) na possibilidade de cobrança pelo descumprimento da obrigação. Não vislumbro a probabilidade de direito necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto aos honorários advocatícios, o recorrente reclama que a atualização do valor apurado pela contadoria deveria ser feita desde o trânsito em julgado, e não desde a citação. Anoto, no entanto, que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não me parece ter ocorrido a falha apontada. Segundo a tabela da contadoria (ID 0702894-67.2022.8.07.0000, p. 12), no espaço discriminado aos honorários consta “Equivalente a 6% do valor da causa atualizado até a data do primeiro pagamento”. Depreende-se, portanto, que atualização incidiu sobre o valor da causa, tal qual imposto pelo dispositivo da Sentença executada, e não sobre os honorários. Razão pela qual não há probabilidade de direito quanto ao alegado erro. Melhor sorte não lhe assiste quanto à alegada impossibilidade de cobrança de multa por descumprimento da obrigação. A discussão sobre o parcial cumprimento da obrigação de fazer foi superada pela decisão proferida ao ID 111705874, dos autos principais. Assim, não cabe discutir a possibilidade ou não da cobrança da multa, em recurso contra Decisão por meio da qual apenas foram homologados os cálculos. Me parece, em verdade, que o recorrente busca a rediscussão de matéria preclusa, pela via transversa. Assim, declaro ausente a probabilidade de direito, também, neste ponto. Deixo de prestar efeito suspensivo ao recurso e o recebo no seu efeito meramente devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator